Tribunal: STF
Processo: HC 129872
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade. Deficiência de fundamentação. Constrangimento ilegal configurado. 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Aplicação das súmulas 718 e 719. 6. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Súmula 691 do STF. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 8. Ordem concedida de ofício, a fim de fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais.